Tribunal: TJSP
Processo: 2071026-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da parte executada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Medida que se afigura possível na hipótese dos autos, conforme a declaração de voto do E. Relator Sorteado. Fazenda Pública dispensada do prévio recolhimento das custas incidentes, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Mongaguá. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa do endereço da parte executada nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Medida que se afigura possível na hipótese dos autos, conforme a declaração de voto do E. Relator Sorteado. Fazenda Pública dispensada do prévio recolhimento das custas incidentes, nos termos dos Provimentos CSM no1.864/2011 e 2.039/2013 do Conselho Superior da Magistratura. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.